Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECUSAL. IMPOSSOBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. ARTIGO 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a apelada a pagar despesas condominiais atrasadas, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, bem como julgou improcedente pedido de cobrança de multas aplicadas pelo condomínio.
2. Inviável a análise de documentos novos juntados em fase recursal cujo conhecimento e acesso já estava disponível à parte antes mesmo do ajuizamento da demanda.
3. Não demonstrada a devida aplicação de multa, com comprovante de recebimento de notificação pelo preposto da parte, não se pode impor o pagamento de referida penalidade.
4. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, os juros de mora devidos pelo condômino inadimplente serão aqueles convencionados, apenas se aplicando 1% (um por cento) ao mês em caso de falta de previsão.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.